Tribunal: STF
Processo: ARE 1301795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 20, p. 17/18):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), NA FORMA DO ART. 69 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    PRELIMINAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE DE QUE A PERÍCIA CRIMINAL REALIZADA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS DEVERIA TER APORTADO AOS AUTOS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. RÉU QUE DECLAROU, TANTO NA FASE INQUISITORIAL COMO JUDICIAL, QUE OS CELULARES NÃO ERAM DE SUA PROPRIEDADE. PROVA TÉCNICA QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO RAZÃO DE DECIDIR PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PREFACIAL AFASTADA.
    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTE APREENDIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RÉU. TESE DE QUE SE DESTINAVA AO SEU CONSUMO PESSOAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AINDA QUE ALGUMA DAS PORÇÕES DE DROGA ENCONTRADA SE DESTINASSE AO CONSUMO DO ACUSADO, RESTOU COMPROVADA A NARCOTRAFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE MAIS DE 1.000 GRAMAS DE MACONHA ESCONDIDAS NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA PRETÉRITA. ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DROGAS. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS COMUMENTE RELACIONADOS À NARCOTRAFICÃNCIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AMEAÇA. ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE TAMBÉM PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. ACUSADO QUE PROFERIU AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE AO AGENTE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
    DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA. ALTA LESIVIDADE. AUMENTO OPERADO DE ACORDO COM O PATAMAR ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA (1/6). PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. INSUBSISTÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INFLUENCIOU NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. INSURGÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA.
    PRETENSA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. SEGREGAÇÃO QUE SE MANTÉM.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 20, p. 64-68).
     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que a defesa não teria tido acesso à perícia criminal antes da apresentação de suas alegações finais.
    Assevera, ainda, que a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena deu-se de forma indevida, visto que o acórdão recorrido carece de fundamentação idônea para tanto, o que estaria a afrontar o art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Aduz-se, também em relação ao regime inicial para cumprimento da pena, que o Tribunal de origem vulnerou o princípio da individualização da pena, porquanto “não é adequado aplicar o regime mais gravoso nas hipóteses em que a pena ficou dentro dos limites que admitem um regime inicial mais brando” (eDOC 24, p. 10).
    O Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao extraordinário ante o enquadramento aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal e a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 24, p. 22-26).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    Em relação à suposta violação ao princípio da individualização da pena, notadamente no que toca ao regime inicial para cumprimento da pena, observo que a matéria possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes.
    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1055410-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.11.2017 - grifei)
    Não bastasse, no que se refere à fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento inicial da reprimenda, fundamentada no acórdão recorrido com base na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável, observo que o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Pena inferior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida. Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 
    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 194393-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 11.05.2021 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Intimem-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente